Tribunal: TJPA
Processo: 0014917-33.2014.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTAAGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, DO CPB. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. VULNERABILIDADE DO AGRAVANTE. PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. RECORRENTE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Ab initio, cumpre destacar que de acordo com o art. 117, da LEP, a prisão domiciliar só é deferida a presos que cumprem reprimenda em regime aberto e, mesmo assim, para fazer jus ao referido benefício, o apenado precisa ser maior de 70 anos, acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou condenada gestante, o que não se verificar enquadrar o Agravante em qualquer uma dessas situações.2. Por outro lado, no que tange a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus e como tal a observância da Resolução n.º 62, do CNJ, da mesma forma não merece guarida, já que o Recorrente não é pessoa idosa, muito pelo contrário, é jovem, com 30 (trinta) anos de idade, e não comprova estar no grupo de risco disposto no referido normativo, que compreende ?pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções?. 3. Ademais, cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do COVID-19, as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos, consoante protocolos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº 0014917.33.2014.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE: JOÃO LUIS DE SOUZA GATINHO
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ANNA IZABEL E SILVAS SANTOS
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, DO CPB. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. VULNERABILIDADE DO AGRAVANTE. PANDEMIA NOVO COROINAVÍUS. DESCABIMENTO. RECORRENTE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Ab initio
, cumpre destacar que de acordo com o art. 117, da LEP, a prisão domiciliar só é deferida a presos que cumprem reprimenda em regime aberto e, mesmo assim, para fazer jus ao referido benefício, o apenado precisa ser maior de 70 anos, acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou condenada gestante, o que não se verificar enquadrar o Agravante em qualquer uma dessas situações.
2.
Por outro lado, no que tange a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus e como tal a observância da Resolução n.º 62, do CNJ, da mesma forma não merece guarida, já que o Recorrente não é pessoa idosa, muito pelo contrário, é jovem, com 30 (trinta) anos de idade, e não comprova estar no grupo de risco disposto no referido normativo, que compreende ¿pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções¿.
3.
Ademais, cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do COVID-19, as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos, consoante protocolos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento improvimento do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30/11 a 09/12/2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
Belém/PA, 30 de novembro de 2020
Desa
.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução
interposto em favor de
JOÃO LUIS DE SOUZA GATINHO,
condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, do CPB, contra decisão do Juízo da Vara DE Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de PRISÃO DOMICILIAR postulado em favor do agravante, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia da COVID-19, no ano em curso.

Consta da inicial
, às fls. 04/10, que o apenado cumpri pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel-PA (CPASI), com previsão de progressão ao regime aberto em 01/02/2023, encontrando-se em situação de vulnerabilidade frente a Pandemia provocada pelo novo Coronavírus, já eu o Presídio está lotado e sem as mínimas condições de saúde e questões sanitárias, o que já configura elemento concreto e presumível de contágio pela nova doença.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, no sentido de que seja DEFERIDA, a prisão domiciliar em razão da Pandemia pelo novo Coronavírus, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ e demais medidas propostas pelo STF, como medida de resguardar o seu direito à vida e à saúde.

Em

contrarrazões
, às fls. 18v/20, o RMP de 1º Grau, Dr. Edivar Cavalcante Lima Júnior, manifesta-se pelo acolhimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada nos inteiros termos, uma vez que inexistente qualquer mácula em seu fundamento

Nesta Instância Superior
, a 9ª Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro Silva Abucater, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução Penal interposto.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, cumpre destacar que de acordo com o art. 117, da LEP, a prisão domiciliar só é deferida a presos que cumprem reprimenda em regime aberto e, mesmo assim, para fazer jus ao referido benefício, o apenado precisa ser maior de 70 anos, acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou condenada gestante, o que não se verificar enquadrar o Agravante em qualquer uma dessas situações.

In casu
, observa-se que o Recorrente foi condenado a 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, do CPB, hediondo, portanto, pois o próprio Juízo da Vara de Execução Penal da RMB, em decisão prolatada na data de 19/03/2020, fixou convenção de política criminal, determinado, dentre outras medidas, a progressão antecipada ao regime aberto os apenados que alcançassem o requisito objetivo até o dia 30/06/2020, desde que o delito praticado não estivesse no rol da hediondez.

Por outro lado, no caso dos autos, não se verifica que a situação do Agravante enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, uma vez que não se trata de paciente idoso, muito pelo contrário, pois tem 30 (trinta) anos de idade, ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19.

Importa registrar que, não obstante a preocupação acerca da Pandemia pelo contágio do ¿novo Coronavírus¿ (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

Ademais, ressalte-se que as Recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso. Aliás, conforme menciona o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: ¿a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.¿ (HC nº 567.408/RJ).

De outra banda, não há qualquer garantia que em prisão domiciliar o Recorrente não contrairia o vírus, já que os riscos de contaminação da população, de modo geral, são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias.

Por seu turno, resta público e notório que as providências adotadas pelas autoridades estaduais no enfrentamento da Pandemia, se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos detentos.

Assim sendo, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da Pandemia de forma genérica em prol da libertação do Agravante.

Ademais, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo COVID-19.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do Agravo; porém, nego-lhe provimento, para que a decisão agravada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora